Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709498-44.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO DA CUNHA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSVALDO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR